Tribunal: TJDFT
Processo: 0742191-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZAÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. TEMA 1150 STJ.
1. O STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para “figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP”.
2. O prazo prescricional aplicável para estas demandas indenizatórias é de dez anos, na forma do art. 205 do CC, contados da ciência comprovada dos desfalques realizados na conta individual no PASEP. Tema 1150 do STJ.
3. Incabível a análise do mérito da demanda, se a causa não está madura.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.